Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712620-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PRATES, MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: ELIELSON ALVES DA SILVA, PALOMA DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO PRATES e MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0704381-07.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, nos seguintes termos (ID 228829756): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais (ID 70415953), os agravantes postulam a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de “quaisquer protestos ou execuções em curso relacionados aos cheques emitidos, expedindo ofícios aos cartórios de protesto e às instituições financeiras, determinando a suspensão de quaisquer processos e/ou medidas constritivas envolvendo tais títulos”. Alegam que ajuizaram a ação anulatória com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade dos cheques emitidos em decorrência de contrato de cessão de direitos sobre lotes no Condomínio Residencial JK Ville, negócio que jamais se concretizou. Aduzem que, após a entrega das cártulas, constataram que os lotes já haviam sido previamente cedidos a terceiros, evidenciando fraude e possível crime de estelionato praticado pelos agravados, que são investigados por condutas semelhantes. Afirmam que, embora os agravados tenham reconhecido a nulidade do negócio e se comprometido a devolver os cheques, a restituição nunca ocorreu. Apontam que, diversamente, os títulos foram indevidamente preenchidos e repassados a terceiros pelos agravados, resultando em execuções judiciais contra os agravantes, atualmente no montante de R$ 250.000,00. Sustentam que, antes mesmo da instauração das execuções, adotaram medidas para proteger seus direitos, incluindo o pedido de sustação das cártulas e o registro de ocorrência policial, em razão da recusa dos agravados em devolver os títulos obtidos por meio do negócio fraudulento. Asseveram que, tendo em vista a iminência de protestos e execuções indevidas, formularam pedido de tutela de urgência para suspender quaisquer medidas constritivas relacionadas aos cheques, determinando-se a expedição de ofícios aos cartórios de protesto e às instituições financeiras. Argumentam que a decisão desconsidera todo o conjunto probatório apresentado, bem como a gravidade da situação e o risco iminente de danos irreparáveis aos agravantes. Alegam que há claros indícios de fraude e possível estelionato cometidos pelos agravados, dado que os cheques foram emitidos em razão de um negócio jurídico que jamais se concretizou, pois os lotes negociados já haviam sido previamente transferidos a terceiros. Destacam que o indeferimento da tutela de urgência ignora o fato de que os cheques estão sendo objeto de execuções indevidas, já em curso, no montante expressivo de R$ 250.000,00, bem como que a manutenção dessas execuções pode levar os agravantes a sofrerem medidas constritivas injustas, incluindo bloqueios de valores, penhora de bens e até protestos indevidos, com impactos diretos sobre sua reputação e capacidade financeira, colocando em risco as suas próprias subsistências e de suas famílias. Assim, sustentam que o perigo de dano irreparável é evidente, crítico e inadiável, pois a demora no julgamento final da ação pode resultar em consequências irreversíveis para os agravantes, que estão sendo compelidos a suportar obrigações ilegítimas oriundas de títulos viciados e ilícitos. Requerem, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal, determinando-se a imediata suspensão das execuções fundadas nas cártulas objeto da lide, bem como qualquer outro ato de constrição sobre o patrimônio dos agravantes até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, de modo a conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial, para que sejam suspensas as execuções fundadas nas cártulas objeto da lide até o final do processo de origem. Preparo recolhido (ID 70417210). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, entendo não ser possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. As partes agravantes pretendem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de “quaisquer protestos ou execuções em curso relacionados aos cheques emitidos, expedindo ofícios aos cartórios de protesto e às instituições financeiras, determinando a suspensão de quaisquer processos e/ou medidas constritivas envolvendo tais títulos”. Para tanto, acostam aos autos matérias jornalísticas (ID 227926726; 227926728 e 227926729) que denotam que os agravados teriam praticado crimes de estelionatos, relacionados a venda em duplicidade de terrenos no Condomínio JK Ville, assim como inquérito policial no qual se estaria apurando o cometimento de crimes dessa natureza (ID 227926725). Juntam, ainda, ata notarial em que estaria descrita conversa de WhatsApp havida entre a Agravante Mariana e os agravados, na qual estaria demonstrada a celebração do negócio entre as partes (ID 227926727), assim como a ocorrência do distrato. Apresentam, outrossim, (a) cópias de alguns cheques emitidos pela Agravante Mariana, que teriam sido repassados a terceira pessoa (ID 227926724) (b) contrato de cessão de direitos relativo a lote situado no Condominio JK Ville, assinado pela Agravada Paloma e recibo de pagamento da entrada em favor do Agravante Elielson (ID 227926722); e (c) boletim de ocorrência registrado por Mariana (ID 227926721). Anexam, também, (a) recibos, cópias de cheques e de solicitações de sustação de cheques do Agravante Paulo (ID 227926719); (b) contrato de cessão de direitos em favor do Agravante Paulo relativo a lote situado no Condominio JK Ville, também assinado por Paloma (ID 227926720); e (c) boletim de ocorrência registrado por Paulo (ID 227926718). Não obstante seja crível, diante do conjunto probatório colacionado com a inicial, que os agravantes possam ter sido prejudicados por conduta fraudulenta praticada na venda de lotes situados no Condominio JK Ville, não há elementos nos autos que autorizem deferir o amplo pedido deduzido, que objetiva a suspensão de quaisquer protestos ou execuções em curso relacionados aos cheques emitidos pelos agravantes, bem com a expedição de ofício aos cartórios de protesto e às instituições financeiras. Em uma primeira análise, portanto, reputo inviável determinar, em cognição sumária e dentro dos limites do presente feito, a suspensão de qualquer protesto e execução relacionados aos cheques que teriam sido emitidos pelos agravantes em favor dos agravados. Mostra-se imprescindível a dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, para exame da pretensão dos agravantes. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator